Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Desde a RDC 66/16, a ANVISA autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol e THC.
3. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos indicados causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.